Tribunal: TJSP
Processo: 2340904-18.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
R, A CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS CONSTITUTIVOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DAQUELA APONTADA COMO RÉ, RESSALVADAS AS EVENTUAIS RESPONSABILIDADES EXCLUSIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCAL. LITISDENUNCIAÇÃO IGUALMENTE DESCABIDA, NA FORMA DO ART. 88 DO CDC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À RECORRENTE, A QUEM SE ASSEGURA, SE O CASO, EVENTUAL AÇÃO DE REGRESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2340904-18.2024.8.26.0000; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de José Bonifácio - 2a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 21/12/2024; Data de Registro: 21/12/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Vícios de Construção

Relator(a):

Vito Guglielmi

Comarca:

José Bonifácio

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

21/12/2024

Data de publicação:

21/12/2024

Ementa:
LITISCONSÓRCIO. PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGADA CONSTATAÇÃO DA EXISTÊNCIA DEFEITOS CONSTRUTIVOS NO IMÓVEL ADQUIRIDO PELOS AUTORES. IMÓVEL POR ELES ADQUIRIDO DA CDHU. ALEGAÇÃO DA RÉ, PORÉM, DE QUE FOI A MUNICIPALIDADE LOCAL A RESPONSÁVEL PELA CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO. IRRELEVÂNCIA. LITISCONSÓRCIO QUE, NAS AÇÕES DE INDENIZAÇÃO, É, COMO REGRA, MERAMENTE

Ementa:
LITISCONSÓRCIO. PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGADA CONSTATAÇÃO DA EXISTÊNCIA DEFEITOS CONSTRUTIVOS NO IMÓVEL ADQUIRIDO PELOS AUTORES. IMÓVEL POR ELES ADQUIRIDO DA CDHU. ALEGAÇÃO DA RÉ, PORÉM, DE QUE FOI A MUNICIPALIDADE LOCAL A RESPONSÁVEL PELA CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO. IRRELEVÂNCIA. LITISCONSÓRCIO QUE, NAS AÇÕES DE INDENIZAÇÃO, É, COMO REGRA, MERAMENTE FACULTATIVO. PRECEDENTES. ENTENDENDO POR BEM OS DEMANDANTES DIRECIONAR O PLEITO EXCLUSIVAMENTE EM FACE DA CDHU, LHES É PERFEITAMENTE DADO FAZÊ-LO, DESDE QUE DEMONSTREM, COMO ELEMENTAR, A CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS CONSTITUTIVOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DAQUELA APONTADA COMO RÉ, RESSALVADAS AS EVENTUAIS RESPONSABILIDADES EXCLUSIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCAL. LITISDENUNCIAÇÃO IGUALMENTE DESCABIDA, NA FORMA DO ART. 88 DO CDC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À RECORRENTE, A QUEM SE ASSEGURA, SE O CASO, EVENTUAL AÇÃO DE REGRESSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.